Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-22.2022.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003078-22.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON LEITE DUTRA - CPF: 183.441.519-53 (RECORRENTE), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), ARAUJO & MATTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.512.445/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003078-22.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Nelson Leite Dutra

Parte Recorrida(s):
Araújo & Mattos Ltda - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – DOCUMENTO JUSTIFICANTE APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da reclamante na audiência de conciliação.

2.

Em sede recursal, a demandante defende a reforma da sentença, alegando problemas de saúde, requerendo a análise de mérito e consequente condenação da reclamada em indenização por danos morais diante da negativação de seu nome, que alega ser indevida.

3.

Sabe-se que o comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4.

No caso em comento, verifica-se que a Recorrente, devidamente intimada, faltou à audiência designada para o dia
05 de julho de 2022 às 16h30min
,
realizada por videoconferência, conforme certificado no termo de audiência juntado no id. 145200151.

5.

A recorrente justificou sua ausência alegando que na data e horário designado, estava com problemas de saúde,
contudo, não anexou nenhum comprovante que corrobore com tal afirmativa, conforme se depreende pelo id. 145200150.

6.

Entretanto,
em sede recursal, acostou aos autos o atestado de que os fatos ocorreram como narrado pela autora.

7.

Inicialmente, destaco que não é o caso de conhecer do atestado juntado pela recorrente, através da qual pretende demonstrar
sua ausência, posto que não justificou o porquê de não ter comprovado suas alegações previamente nos autos.

8.

No presente caso, houve justificativa genérica e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo.

9.

Inexistindo justificativa para a sua ausência na sessão conciliatória, é plenamente cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

10.

Desse modo, correta a sentença de id. 145200156, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022